Tribunal: STF
Processo: ARE 1492323
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA. DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO. SENTENÇA CONFIRMADA.



    1. Tem-se por não conhecido o pedido de concessão de efeito suspensivo, porque formulado em descompasso ao regramento disposto nos §§ 3º e 4º do art. 1.012 do CPC/2015.



    2. Está configurada a inovação recursal em relação à alegação de ilegitimidade ativa do Ministério Público Estadual, uma vez que referida tese não foi levada ao crivo do juiz de primeiro grau, tampouco apreciada na sentença recorrida



    3. Para a concessão da segurança é necessário a comprovação de plano de direito líquido e certo, além de demonstração de ato cometido de maneira ilegal ou com abuso de autoridade por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.



    4. A saúde é um direito fundamental e um dever do Estado, cabendo à União, Estados ou Município a prestação de assistência médica à população , consubstanciando-se, portanto, em direito líquido e certo.



    5. Demonstrado, de plano, a necessidade do Autor ao tratamento prescrito pelo médico assistente, por meio de laudos, prontuários e receituários médicos (prova pré-constituída).



    6. A negativa do ente público municipal em disponibilizar o tratamento prescrito ao Impetrante, revela-se conduta ilegal, malferidora de seu direito líquido e certo à saúde, estando, pois, passível de reprimenda pela via do mandado de segurança.



    7. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA PARTE DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA .



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente